Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-14.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO DA AUTORA: JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DA AUTORA: PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO EM PECUNIA INDEVIDA. PRESTAÇÃO IN NATURA DEVIDA. PORTADORA DE NEOPLASIA. RECURSO DO RÉU: ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVEÇÃO. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PROPORCIONAL E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça: ocorrência de preclusão lógica.

2. Compete ao réu impugnar o benefício da justiça gratuita na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão temporal.

3. O artigo 1.694, do Código Civil, prevê a obrigação de prestar alimentos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Sua previsão baseia-se no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de alimentos entre ex-companheiros é excepcional e transitória. A manutenção deve ser por prazo determinado.

5. No caso, a autora recebe alimentos do réu há mais de um ano. É pessoa jovem e está em plenas condições de buscar seu próprio sustento, sem auxílio do ex-cônjuge. A afirmação de que a nova profissão não possui retorno financeiro suficiente não prospera, ante a ausência de demonstração de que tais rendimentos não suprem suas despesas mensais.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a manutenção de ex-cônjuge como dependente no plano de saúde, principalmente porque está em tratamento médico - é portadora de neoplasia intracervical. Na hipótese, a prestação in natura deve ser cumprida pelo prazo de 3 (três) anos.

7. O artigo 86, do Código de Processo Civil, estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo.

8. A reconvenção ajuizada revela a sucumbência recíproca, proporcional e equivalente. O ônus sucumbencial da reconvenção deve ser redistribuído para 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Mantida a base de cálculo dos honorários.

9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu provido. Sentença reformada.